Tribunal: TJMT
Processo: 1011745-40.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011745-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ROMEU JORDAO SARATE DE ANDRADE - CPF: 720.762.241-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA MOURA MELO DE OLIVEIRA - CPF: 026.208.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 020.549.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANECENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ADULTERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.

NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
FLAGRANTE IMPRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA.
2. NEGATIVA DE AUTORIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
3.

FUNDAMENTOS GENÉRICOS DA DECISÃO SINGELA.
IMPROCEDÊNCIA. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT.
4.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE (HOMOGENEIDADE) E DA NÃO CULPABILIDADE.
OFENSA
INEXISTENTE. NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA.
5
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A SEGREGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT.

6
.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.

O Tribunal de Justiça, sede recursal, não pode conhecer de tese arguindo a suposta nulidade do flagrante –
flagrante impróprio
-, quando não submetida à apreciação da autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de instância.

2.

E
mbora mereça ser conhecida a tese de negativa de autoria, tendo em vista que não se pode
excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito,
em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição,
é inviável
, salvo em casos teratológicos, analisá-la em sede de
Habeas Corpus
em razão de sua natureza, que não admite dilação probatória, e tampouco, exame aprofundado de provas, ou análise de elementos de convicção, já, que próprias do processo de conhecimento (Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT).

3.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, 1, Kg de cocaína, aliado à apreensão de munições e artefatos bélicos, além de o paciente (braço externo de um dos chefes do
Comando Vermelho
que se encontra recluso), ostentar condenação definitiva pelo delito de Roubo, tais circunstâncias são suficientes para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade.

4.

Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado respectivo decreto escrito do juiz competente, como
in casu
.

5.

Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação (Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT).

6.
Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
ROMEU JORDÃO SARATE DE ANDRADE,
policial militar,

vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
MM.

Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
negou o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente
.

Esclarece que ele foi
preso em flagrante
delito no dia
25.04.2024
, pela prática em tese, dos crimes descritos nos artigos
Receptação
(art. 180 do CP);
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito e Adulterada
(art. 14 da Lei nº. 10.826/03) e
Tráfico de drogas
(art. 33, da Lei Antidrogas), e permanece recolhido em cárcere por força do decreto de prisão cautelar.

Em prol do pleito liberatório, os impetrantes alegam:
1.

nulidade
da abordagem policial decorrente do
flagrante impróprio
;
2
.

negativa de autoria
;
3.

fundamentação genérica
da decisão em que se converteu o flagrante em preventiva;
4.
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
5.
incidência de
predicados favoráveis
; e
6.,
suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, requereu a concessão liminar da ordem, para que a custódia preventiva fosse
revogada,
mediante cautelares diversas da prisão, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 210573690).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de ID 213742717.

As
informações
judiciais foram anexadas sob o ID 214728197.

A ilustrada
PGJ
se manifestou em parecer em que opina pela
denegação
da ordem, sintetizado nos termos que seguem (ID 215030156):

“
HABEAS CORPUS.
- RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ADULTERADA E TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 180, CÓDIGO PENAL; ARTIGO 14, LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGO 33, LEI Nº 11.343/2006) - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. Não acolhimento.
Indícios de autoria e materialidade - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Necessidade de garantia da ordem pública – Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 25.04.2024, na Zona Rural do Cinturão Verde nesta capital, durante patrulhamento de rotina, a Polícia Militar avistou três indivíduos em uma caminhonete S10 transitando naquela local. Na sequência, o condutor do veículo policial alterou a rota do patrulhamento em direção à uma chácara, momento em que a caminhonete S10 em alta velocidade, o que os motivou os policiais a acompanhar o trajeto do citado veículo, e mais a frente abordá-lo.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que três eram os indivíduos ocupantes da caminhonete S10, além de uma menina (não identificada) que, após entrevista com o paciente, que se identificou como policial miliar, disse que todos estavam em uma chácara de pessoas conhecidas e foram liberados. No entanto, segundos após, aproximou-se dos policiais, uma terceira pessoa não identificada conduzindo uma motocicleta, dizendo-lhes que viu os ocupantes da caminhonete S10 descartando duas armas de fogo, as quais foram encontradas pelos policiais (
Glock
calibre 9 mm, com 14 munições intactas e
Taurus
calibre 45, com 6 munições intactas).

Em razão disso, os policiais sinalizaram o paciente e seus comparsas que ainda estavam à vista dos policiais com aviso sonoro, os quais não respeitaram a ordem de parada e empreenderam fuga em alta velocidade. Na sequência da perseguição, apenas o paciente e
Douglas Magalhães de Arruda
foram presos em flagrante, não sendo encontrado o terceiro ocupante do veículo e a menina.

Ainda em continuidade às diligências, os policiais retornaram à referida chácara, na qual estava
Ana Carla de Moura de Melo,
proprietária do local e convivente de indivíduo faccionado do
Comando Vermelho
, recluso na PCE – não identificado, que afirmou aos policiais que o paciente e
Douglas
, em suas palavras:

“
trabalham para seu marido
” e foram até lá para “
testar o armamento e desenterrar drogas
” a mando de seu convivente, sendo ali encontrado aproximadamente 1Kg de cocaína. Na residência de
Douglas,
os policiais apreenderam mais uma arma de fogo (
Coldre
Marrom) (Boletim de Ocorrência - ID
212670192).

No dia 26.04.2024 o magistrado realizou
audiência de custódia,
na qual homologou as prisões em flagrante, concedeu liberdade provisória à
Ana Carla
e converteu as prisões em flagrante do paciente e de
Douglas
, em preventiva (ID 212670198).

É o relato.

1.

NULIDADE DO FLAGRANTE

O impetrante sustenta que a prisão em flagrante é nula –
flagrante impróprio
-, pois o paciente foi abordado em um primeiro momento pelos policiais militares e liberado, já que nada de ilícito foi apreendido em sua posse, mas logo após, uma testemunha não identificada “
disse que havia sido jogado duas armas de fogo pelo carro que não era conduzido pelo paciente
”, o que deu causa à prisão em flagrante do paciente. Além disso,
após 5 horas em que o paciente estava detido “na sala da PM”,
a policial militar condutora da diligência, apresentou os “objetos ilegais” citados nos autos - apreendidos na Chácara de
Ana Carla.

Ocorre que não há nos autos, comprovação de que tal tese tenha sido
submetida à análise da autoridade apontada como coatora
, contexto que, para se
evitar supressão de instância
, torna
inviável
seu exame por
este
Tribunal.

Essa também foi orientação adotada em caso semelhante pela Primeira Câmara Criminal: “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição
.” (HC 1026643-29.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023).

Ademais, “
eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(
Enunciado n. 27
).

Em outros termos: tratando-se de tema não examinado pela autoridade apontada como coatora, inadmissível sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e consequente
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, tal como ilustra o precedente abaixo reproduzido:

“1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido”. (STF - RHC: 221261 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023).

Dessarte,
não conheço
do pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente por nulidade ocorrida no flagrante.

2. NEGATIVA DE AUTORIA

Quanto à alegação de que há
ausência de indícios de autoria, entendo por bem conhecer esta tese,
em observância ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, que corresponde a um mandamento constitucional regulado no art. 5, inciso XXXV, de que a
“lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que
“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra”.

Por outro lado, cediço que para a análise da alegação de
ausência de indícios de autoria,
é necessário um exame a
profundado dos elementos de convicção
,
próprios da fase de conhecimento, fase em que se faz um revolvimento fático probatório, momento este, não existe em sede de
Habeas Corpus
.

Isso, porque, a referida ação constitucional se trata de prova é pré-constituída, devido ao rito que lhe é inerente, qual seja, o
sumaríssimo
.

Comungando com esse entendimento, o
Enunciado Orientativo nº 42:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Mas para que a defesa não fique sem respostas, esclareço que o paciente foi preso em flagrante, porque após realizada a primeira abordagem policial no veículo S10, em que ele estava a bordo com
Douglas,
uma terceira pessoa não identificada e uma criança relatando que estavam em uma chácara “de conhecidos”, segundos após serem liberados, se aproximou uma testemunha, também não identificada, relatando que teria visto os ocupantes do veículo S10 lançando artefatos bélicos no trajeto (antes de serem abordados), objetos estes encontrados pelos policiais, os quais deram início à uma perseguição, já que o paciente e seus comparsas não obedeceram a ordem de parada sinalizada.

Além disso,
Ana Carla
que estava na citada chácara, afirmou aos policiais que o paciente e
Douglas
trabalham para seu convivente (integrante do
Comando Vermelho
), os quais estavam ali para testar armas e desenterrar drogas (ID 212670192).

Se é assim, não há que se falar em ilegalidade da decisão atacada ou teratologia nesse aspecto, a considerar que neste momento processual, vejo que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Forte nessas razões, conheço da tese de
ausência de indícios de
autoria e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente”.

3.

FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Ao contrário do que alega a defesa, verifica-se que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a considerável
quantidade e natureza do entorpecente apreendido
(1,055Kg de cocaína – ID 212670194 - Pág. 17), além da apreensão de artefatos bélicos, sinalizam a
gravidade concreta
constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça entende que o fundamento utilizado pelo d. magistrado é correto e consentâneo com as circunstâncias do caso, porquanto se trata de
importante quantidade de entorpecente além de sua natureza depreciativa – cocaína -,
o que justifica a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito,
modus operandi
da ação delituosa e periculosidade do paciente, além do artefato bélico apreendido na chácara de
Ana Carla
que, inclusive, afirmou aos policiais que o paciente e Douglas “trabalham para seu marido” – integrante do
Comando Vermelho
(AgRg no RHC 125.233/MG).

Como se não bastasse, o paciente possui
condenação definitiva
(ID 212670195 - Pág. 5 –
SEEU
nº. 2001532-26.2024.8.11.0042, pelo crime de Roubo – AP nº. 0000960-74.2017.8.11.0002), o fator que aliado à quantidade e natureza da droga, justifica a prisão preventiva e demonstra que os fundamentos constantes na decisão invectivada são suficientemente idôneos, pois t
ratando-se “
de reincidente, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
(STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG) (...)”. (N.U 1011528-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos de natureza deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse contexto, não se vislumbra a ausência de fundamentação da decisão impugnada propalada na inicial.

4.

PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E P ́RESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Ademais, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada e está sendo mantida por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

De igual modo, não há como acolher a tese de existência de violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ:

“(...).3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Ademais, estando escorada a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP
à espécie. Neste sentido, deste TJMT é o entendimento:

“
Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos”. (N.U 1002438-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

Ademias, não há que se cogitar da aplicação de quaisquer das
medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP, porquanto a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.

6.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Registre-se, igualmente, que este Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que “
as
condições pessoais favoráveis
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do enunciado sumular n.
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
razão pela qual, na espécie, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

Nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal”. (N.U 1001354-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

7.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, em
consonância parcial
com o parecer, julgo
parcialmente extinta sem resolução do mérito
a ordem de
habeas corpus,
exclusivamente quanto às teses de
negativa de autoria (porque não se revela cabível a discussão neste momento prematuro)

e de ilegalidade do flagrante (por supressão de instância),
e na extensão remanescente,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024